Tribunal: TJDFT
Processo: 0020740-73.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESCRICÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Para que se verifique a prescrição intercorrente, consoante o entendimento consolidado no REsp no 13405573/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é necessário que, após o transcurso do prazo de um (01) ano de suspensão do processo, que se inicia automaticamente da data em que a Fazenda Pública toma ciência a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, transcorra período de tempo correspondente a cinco (05) anos, no caso de execução fiscal de dívida de natureza tributária. Além disso, consoante decidiu a Corte da Cidadania, somente tem o condão de interromper a prescrição intercorrente a efetiva constrição de bens do devedor ou a citação (ainda que por edital), não sendo suficiente, para tanto, o mero peticionamento em juízo, requerendo, por exemplo, a penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
2. Suspenso o curso da execução fiscal na data da intimação do Distrito Federal acerca da frustração da primeira diligência citatória realizada, resta consumada a prescrição intercorrente se a nova causa interruptiva, qual seja, a citação por edital, só ocorreu mais de dez (10) anos após esse fato.
3. Apelo não provido.